Tribunal: CARF
Processo: 18404.720086/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.720086/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.668 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA
Pode optar pelo regime de tributação simplificada (SIMPLES) quando
demonstrado o erro no preenchimento da comunicação obrigatória do excesso
de faturamento acerca da data do fato gerador.
Recurso Voluntário Procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.720086/2016-89
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720086/2016-89

Trata o presente processo de impugnação contra o Despacho Decisório de folhas 26 a 29,
por meio do qual foi indeferido o Pedido de Inclusão no Simples Nacional, para o exercício
2016.

A autoridade recorrida revela que em 02/04/2015 a Interessada fez a comunicação de que
teria ultrapassado em mais de 20% o limite de receita bruta previsto no inciso II, do art. 3o, da
Lei Complementar no 123/2006, fora do ano-calendário de início de atividades. Como
consequência da comunicação, foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/02/2015, por ter
informado como data do fato motivador da exclusão, 01/01/2015.

Deste modo, ficou impedida de optar no exercício seguinte (2016) pelo Simples
Nacional, conforme art. 15, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011:

Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, caput)
I – que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-
calendário em curso, receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em
exportação para o exterior, observado o disposto nos §§ 2oe 3odo art. 2oe §§ 1oe
2o do art. 3o;

A autoridade recorrida destaca ainda o fato de que não houve solicitação tempestiva de
opção pelo Simples Nacional, para o exercício 2016, cujo prazo expirou em 29/01/2016.

Inconformada, a Interessada apresentou a impugnação de f. 56 a 57, na qual alega que:

- A empresa já fora punida pela exclusão do regime Simples Nacional por exceder o faturamento
em R$ 3.600.000,00, exclusão que se deu em 12/2014;
- A empresa esteve fora do Simples Nacional no exercício 2015;
- A empresa encontra-se nas condições de participar do Simples Nacional, no exercício 2016;
- Em 24/05/2016, recebemos o Termo de Indeferimento (Despacho Decisório), que nos causou
estranheza, pois a empresa atentou-se para os prazos legais, solicitando no Portal do Simples
Nacional o ingresso no Regime no dia 28/01/2016. Não atendido o pedido, procuramos a
Agência Praia Grande para esclarecimentos, e a orientação foi de apresentar pedido formal;
- A alegação de que não realizou a opção para o exercício 2016, não procede, pois realizou
solicitação em 28/01/2016;
- Quanto à alegação de que a empresa estaria impedida de ingressar no Simples Nacional por
exceder o limite de faturamento no exercício 2015, não é “impeditivo para o Exercício de 2016,
onde a Empresa inicia com Receita/Faturamento infimamente menor, este já informado no Portal
Simples Nacional”.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720086/2016-89

OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DAS
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS AO INGRESSO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que o
excesso de receita bruta ocorreu em 2014 e que o pedido pelo ingresso no SIMPLES ocorreu
dentro do prazo e por isto em 2016 a contribuinte poderia estar no SIMPLES.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposto excesso de
faturamento no ano anterior, conforme dispõe o artigo 15 da Resolução CGSN no 94/2011:

Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)

I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-
calendário em curso, receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em
exportação de mercadorias, observado o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 2o e §§
1o e 2o do art. 3o; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, inciso II e §§ 2o,
9o, 9o-A, 10, 12 e 14)

Assim, a empresa que obter um faturamento no ano anterior em valor superior a
R$ 3.600.000,00(três milhões e seiscentos mil reais) não pode recolher os tributos de maneira
simplificada no ano seguinte.

A Recorrente efetuou comunicação obrigatória, informando a RFB, que obteve
excesso de faturamento da seguinte forma:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720086/2016-89

A fiscalização alega que a declaração dada pela Recorrente acerca do excesso de
receita bruta teve dada em 1/1/2015 e por isto a empresa não poderia recolher os tributos pelas
regras do SIMPLES Nacional em 2016 (ano seguinte).

Ocorre que o exercício em que o excesso de receita bruta ocorreu foi em 2014 e
por isto pela legislação, a Recorrente não poderia estar no SIMPLES no ano de 2015. Tal fato foi
respeitado pela Recorrente, que no ano de 2015 recolheu o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido.

Ademais, o erro na comuicação dada pela Recorrente foi sanado na DAS (fls. 17 a
19) do ano calendário de 2014 onde está demonstrado que a empresa faturou o montante de R$
4.081.742,54 em 2014.

Assim, pelo princípio da verdade material, o erro no preenchimento da
comunicação obrigatória que visava informar o excesso de receita no campo “Data do Fato
Motivador” (1/1/2015) e “Data Efeito” (1/2/2015) estava incorreto e foi sanado pelo envio da
DAS.

Por fim, a Recorrente fez a solicitação para inclusão no SIMPLES no dia
5/2/2016, ou seja, 5 dias após o prazo fatal. Alegou e demonstrou que a sua solicitação dentro do
prazo não foi possível pois não foi processada pelo Sistema (Doc 3 do Recurso Voluntário).

Desse modo, deve prevalecer o argumento da Recorrente e por sua vez deve ser
reformada a decisão da DRJ, no sentido de considerar válida a opção pelo SIMPLES Nacional
para o ano-calendário de 2016.
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720086/2016-89

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital